Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-33.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003432-33.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inspeção Sanitária de Origem Animal, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), EUCLIDES DA SILVA PAIXAO - CPF: 415.991.521-34 (APELANTE), HECTOR ALVARES BEZERRA - CPF: 036.127.931-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES DA SILVA PAIXAO - CPF: 415.991.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), HECTOR ALVARES BEZERRA - CPF: 036.127.931-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - OMISSÃO
MUNICIPAL
– VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando evidente a omissão por parte do órgão público municipal em implementar o Serviço de Inspeção Municipal

- S.I.M., para o controle dos produtos animais destinados à industrialização e comercialização, é pertinente manter a sentença que o considerou responsável pela obrigação de executar tal ação no contexto de uma ação civil pública.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO MIRASSOL D’OESTE/MT, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1003432-33.2019.8.11.0011, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando que os réus, no prazo de 60 (sessenta) dias, implementem integralmente o Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. em Mirassol D’Oeste, com a formação de equipe técnica responsável, de acordo com os cargos traçados pela lei, com servidores de carreira contratados por meio de concurso público.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que não se manteve interte diante da solicitação do Ministério Público, justificando a escassez de funcionários para atender às demandas do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.). Além disso, ratifica ter regulamentado o S.I.M. através do Decreto n.o 3.320/2018 e delineado a realização efetiva do S.I.M. por meio da Lei Complementar n.o 173/2018, a qual estabelece que a implementação ocorrerá de acordo com a necessidade observada no âmbito municipal.

Alega ainda que o concurso destinado a preenchimento de vagas no Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.) já foi providenciado pela municipalidade, porém encontra-se suspenso, ante aos questionamentos do Ministério Público, restando inviável o cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 96524565.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, conforme id. 101431043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1003432-33.2019.8.11.0011, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando que os réus, MUNICÍPIO MIRASSOL D’OESTE/MT e ao atual prefeito, no prazo de 60 (sessenta) dias, implementem integralmente o Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M. em Mirassol D’Oeste, com a formação de equipe técnica responsável, de acordo com os cargos traçados pela lei, com servidores de carreira contratados por meio de concurso público.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Tudo o que fez o demandado, no entanto,
além de meramente afirmar que implementou integralmente os serviços de inspeção e fiscalização ora questionados e que cabe ao Ministério Público provar o contrário, foi juntar cópia de alguns dos dispositivos da Lei Complementar Municipal n.o 173/2018, alusiva ao assunto, e cópias de notificações oriundas da vigilância sanitária proibindo alguns estabelecimentos comerciais de entregarem “carnes e miúdos” para a comercialização que não estejam na temperatura adequada;
cópia do Contrato Administrativo n. 058/2019 pactuando prestação de serviço para realização de concurso público para o preenchimento de vagas para cargos com nomenclatura diversa ao estabelecido pela própria lei orgânica. (...)

Quanto à nomenclatura utilizada erroneamente e em afronta à própria lei orgânica, na oportunidade de esclarecimentos, a Municipalidade apenas disse
“(...) Por sua vez, a intensão da administração é realizar a alteração necessária da nomenclatura para “Auxiliar De Inspetoria De Produtos De Origem Animal”, devendo para tanto ser encaminhado projeto de lei nesse sentido, a exemplo da alteração realizada na nomenclatura do cargo de “Médico Veterinário” para “Inspetor Sanitário Animal” (LC 173/2018)
.” (sic)

O que se pode extrair de tal argumentação é a permanência da morosidade sem qualquer justificativa plausível para cumprir a determinação liminar porque ora justifica que a nomenclatura seria alterada ora decide atribuir uma nova. Além do mais, o requerido argumenta que o Ministério Público estaria equivocado quanto às atribuições da vigilância sanitária e da inspeção, todavia, o art. 3a, §2o da LC n. 173/2018 preceitua: (...)

A fiscalização deve ser feita pela Vigilância Sanitária em conjunto ao S.I.M, sendo que os resultados deverão ser comunicados imediatamente ao Sistema de Inspeção Municipal. Mas como essa comunicação será efetiva se não há quadro de funcionários especializados no referido Sistema, tampouco a sua implantação? Portanto, não há dúvidas quanto à omissão municipal em cumprir os deveres constitucionais.

Ademais, em ID n. 23918409 - Pág. 31, encaminhado pela médica veterinária do Consórcio Nascentes do Pantanal, a qual esclarece que o único estabelecimento cadastrado no S.I.M. é o matadouro União; ofício de ID 23918411 - Pág. 1 subscrito pelo médico veterinário Inspetor Sanitário Animal em que afirma estar aguardando a contratação dos recursos humanos para bom andamento dos serviços prestados, inclusive de outro médico veterinário, eis que este também atua como suporte na Vigilância em Saúde, bem como na legislação municipal que estabelece todos os requisitos ao efetivo funcionamento do setor citado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se claramente a conduta omissa do Município de Mirassol D’Oeste no tocante ao conteúdo da obrigação de fazer em análise, uma vez que ao adotar tal postura, ou ao não tomar medidas apropriadas, o demandado transgrediu não apenas o artigo 24, V, em conjunto com o artigo 30 da Constituição Federal, mas também infringiu os artigos 3o, I, e 4o, I, da Lei Estadual 6.338/93, que estabelece as diretrizes para a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no âmbito do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art. 1o
Esta lei regula a obrigatoriedade da inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzidos no Estado de Mato Grosso e destinados ao comércio no território estadual
, nos termos do Artigo 23, II, combinado com o Artigo 24, V e XII, da Constituição Federal, e em consonância com o disposto nas Leis Federais no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e no 7.889, de 23 de novembro de 1989.

Parágrafo único.
Fica ressalvada a competência, na inspeção e fiscalização de que tratam as leis citadas no caput deste artigo
, da União quando a produção industrial for destinada ao comércio interestadual ou internacional,
e dos municípios quando o produto for preparado para comercialização no próprio município.

Art. 3o A inspeção e a fiscalização de que trata esta lei serão procedidas, entre outros: I - nos estabelecimentos industriais especializados que se situem em áreas urbanas ou rurais e nas propriedades rurais com instalação adequada para o abate de animais e seu preparo ou industrialização sob qualquer forma, para o consumo; (...)

Art. 4o Serão o objeto de inspeção e fiscalização previsto nesta lei: I - os animais destinados ao abate, seus produtos, seus subprodutos e matérias-primas; (...)” (destaquei)

Com efeito, não há o que reparar na sentença no tocante ao reconhecimento de que ao Município de Mirassol d’Oeste deve ser imposta a obrigação de fazer, consistente na implantação do serviço de prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal destinados à industrialização e comercialização dentro dos seus limites territoriais, ou seja, a implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLANTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE PRÉVIA
INSPEÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS ANIMAIS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO – OMISSÃO
MUNICIPAL
– VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDO PROCEDENTE – MULTA COMINATÓRIA MANTIDA – EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1
. Configurada a omissão do ente público
municipal
na implantação do
serviço
de prévia
inspeção
e fiscalização dos produtos animais destinados à industrialização e à comercialização, depois de comprovada a existência de estabelecimentos que realizam abates clandestinos de bovinos, suínos e aves, sem a mínima higiene e sem instalações e equipamentos adequados, e encaminha toda a matéria-prima do abate para o comércio varejista (açougues e supermercados), é de ser mantida a sentença que o condenou à obrigação de fazer em ação civil púbica.
2. Multa diária fixada com amparo legal deve prevalecer como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação imposta, principalmente por só ser exigível após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei Federal 7.347/85, e em razão da possibilidade legal de sua redução no caso de valor excessivo até mesmo durante eventual execução da obrigação de fazer, conforme dispõe o art. 814, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público deve ser excluída da condenação, à luz do que prescreve o art. 18 da Lei Federal 7.347/85 e conforme precedentes do STJ. (N.U 0000719-76.2004.8.11.0028, , JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Desse modo, estando evidente a omissão por parte do órgão público municipal em implementar o Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M, para o controle dos produtos animais destinados à industrialização e comercialização, é pertinente manter a sentença que o considerou responsável pela obrigação de executar tal ação no contexto de uma ação civil pública.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas Partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, como ora desenvolvido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023